Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. SUSPENSÃO PROCESSO. LEVANTAMENTO PENHORA.

I – O MM. Juiz proferiu decisão determinando a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis, no entanto, já havia constrição deferida nos autos, sobre percentual do faturamento da empresa-devedora, portanto, é permitida a retomada do processo e adoção de diligências tendentes a efetivar a ordem anterior de penhora.

II – A falta de homologação imediata do plano de administração apresentado pela agravante-devedora não altera a determinação de penhora do seu faturamento bruto. As administradoras nomeadas, e executadas na demanda principal, deverão entregar mensalmente o balancete da contabilidade da empresa e realizar o depósito do montante penhorado, nos termos do art. 866, §2o, do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.